Tribunal: STF
Processo: Rcl 2664
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-28
Data de publicação: 2014-05-28

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Omissão quanto ao termo inicial do prazo do agravo interno. Tempestividade. Embargos de declaração acolhidos para possibilitar o regular processamento do agravo regimental.